Tribunal: STF
Processo: ARE 1503761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRATICAGEM. REGULARIDADE NA COBRANÇA NOS VALORES ACORDADOS ENTRE A APELADA E O SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA DO ESTADO DO CEARÁ – SINDACE. ANUÊNCIA TÁCITA. INTERVENÇÃO DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARA FINS DE FIXAÇÃO DE PREÇO. CASO EXCEPCIONAL. RISCO DA ATIVIDADE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. O serviço de praticagem, considerado essencial, consiste na atividade tendente a prestar a assessoria técnica necessária aos comandantes de embarcações, para fins de viabilizar a atracação e desatracação em terminais portuários brasileiros, cujo arcabouço de diligências é realizado pelos profissionais aquaviários denominados "práticos". 



    2. Existem duas possibilidade de fixação de preços referentes ao serviço de praticagem: a primeira, por livre negociação entre as partes, já a segunda, somente em caso excepcional em que não haja acordo, quando estiver em risco a atividade essencial, é que a autoridade marítima deverá fixar o preço da aludida atividade. 



    3. A atuação da Autoridade Marítima na fixação do preço pela prestação do serviço de praticagem se dá tão somente para garantir a continuidade da prestação do serviço, o que efetivamente não é o caso dos autos, onde em momento algum houve interrupção ou mesmo ineficiência da atividade. 



    4. Nesse sentido, acertada a decisão de piso que entendeu pela desnecessidade de intervenção da autoridade marítima no caso dos autos, eis que inexistiu recusa da apelada na prestação do serviço de praticagem. 



    5. Com efeito, observa-se da documentação colacionada aos autos que o preço referente ao serviço de praticagem vinha sendo livremente negociado entre as partes. 



    6. Após o decurso do prazo previsto no acordo retrocitado, é que a apelada passou a exigir os valores referentes ao serviços de acordo com o termos estabelecidos no convênio formalizado entre a recorrida e o Sindicato das Agências de Navegação Marítima e dos Operadores Portuários do Estado do Ceará – SINDACE. 



    7. Sabe-se que a Zona de Praticagem ZP – 5 está localizada no Estado do Ceará e abrange o Porto de Fortaleza e o Terminal Portuário de Pecém. Ademais, o serviço de praticagem prestado nessa zona é efetuado pelas empresas “Ceará Marine Pilots” e a “Ceara State Pilots”, as quais podem ser escolhidas livremente pelos usuários. 



    8. Em que pese a apelante não ter participado da celebração do acordo formalizado entre a Ceará Marine e o SINDACE, a recorrente, tacitamente, anuiu ao disposto no mencionado pacto, uma vez que, em havendo a possibilidade de contratar outra empresa para a realização do serviço de praticagem, optou por continuar utilizando os serviços prestados pela parte recorrida. 



    9. Assim, demonstrado o caráter privado da atividade e a anuência da recorrente ao que fora exigido como contrapestação, data a utilização do serviço ao longo de todos esses anos, forçoso é reconhecer que os valores nos termos cobrados são devidos. 



    10. Quanto à alegação da recorrente acerca da ausência de periculum in mora para concessão de antecipação de tutela, a mesma não merece guarida. Isso porque, o periculum in mora resta caracterizado ante a ausência de pagamento das quantias discutidas na referida ação, comprometendo não só a regularidade da prestação do serviço de praticagem pela Ceará Marine, mas também a própria manutenção da atividade econômica desta, cujo serviço é essencial e não pode deixar de ser prestado. 



    11. Recurso conhecido e improvido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, XVII e XX; 8°, caput e V, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente